Tribunal: TJDFT
Processo: 0751814-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, consta notícia do BANCO BRADESCO S.A. acerca da adoção de providências que se identificariam com o objeto da pretensão formulada pelo autor-agravado, relativa à baixa no gravame incidente sobre veículo (ID no 79777393 e 79778945), cujo deferimento, em sede de antecipação de tutela, ensejou o presente recurso. Sendo assim, por se vislumbrar possível perda do objeto recursal, manifeste-se o agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator